Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-54.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. LEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RECURSOS DO RÉU E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pela vítima, representada por sua mãe, como assistente de acusação, pleiteando, respectivamente, a absolvição ou redução da pena e a majoração da reprimenda com fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) verificar a presença de continuidade delitiva e a adequação da fração de aumento; (iii) avaliar a da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das consequências do crime; (iv) examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (v) decidir sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de recorrer em liberdade; (vi) aferir a legitimidade da assistente de acusação para recorrer visando à majoração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e firme, aliada a outros elementos de prova, possui relevante valor probatório nos crimes sexuais, capaz de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável.
4. A prática reiterada dos abusos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracteriza corretamente a continuidade delitiva, justificando a fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços), ainda que o número exato de atos não tenha sido quantificado.
5. A valoração negativa das consequências do crime, com base em sequelas psicológicas inerentes ao tipo penal deve ser afastada, por ausência de comprovação de prejuízo extraordinário.
6. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável ao caso em análise, pois o réu era companheiro da avó da vítima, coabitava com a menor e dela cuidava, configurando relação de autoridade e confiança.
7. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crime sexual contra criança praticado com violência e grave ameaça no contexto doméstico, conforme Súmula 588 do STJ.
8. O réu respondeu ao processo preso, foi condenado em regime fechado e persistem os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo o risco à integridade física e psicológica da vítima, justificando a negativa do direito de recorrer em liberdade.
9. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer independentemente de recurso do Ministério Público, conforme Súmula 210 do STF. Contudo, os pedidos de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime devem ser rejeitados por configurarem bis in idem. Quanto aos danos morais, segundo os critérios jurisprudenciais, esses devem ser fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
1 10. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir a pena. Recurso da assistente de acusação parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.